Tribunal: TCU
Processo: 009.357/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1664/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212, do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento da presente Tomada de Contas Especial, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo da providência descrita no subite 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 009.357/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alivanaldo Martins dos Santos (XXX.260.235-XX); Andre Araujo Martins dos Santos (XXX.627.505-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Retirolândia - BA 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional e aos Srs. Alivanaldo Martins dos Santos (CPF: XXX.260.235-XX), e André Araújo Martins dos Santos (CPF: XXX.627.505-XX).